Tribunal: STF
Processo: Rcl 380
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. HAVENDO O STF CONCEDIDO LIMINAR, NA ADIN N.
548, SUSPENDENDO A VIGENCIA DA RESOLUÇÃO N. 24/1991, DA CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, PRETENDE-SE, POR VIA DE RECLAMAÇÃO,
CONTRA A MESMA CASA LEGISLATIVA, IMPUGNAR SUA RESOLUÇÃO N. 32/1991,
DISPONDO SOBRE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA, ATO ESSE
POSTERIORMENTE REVOGADO PELA RESOLUÇÃO N. 42/1992, RESSALVADOS OS
EFEITOS FINANCEIROS. NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE RECLAMAÇÃO. A NOVA
RESOLUÇÃO PODIA TER SIDO IMPUGNADA POR OUTRA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NÃO POR MEIO DE RECLAMAÇÃO. QUANTO AOS EFEITOS
PORVENTURA PRODUZIDOS, ATÉ A REVOGAÇÃO, SOMENTE CABERIA ATACA-LOS EM
AÇÃO PROPRIA. RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE.